Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. O recorrente interpôs o recurso sem o comprovante do preparo. Após a certidão de distribuição sob ID 59729870, houve novo peticionamento para a juntada do preparo (IDs 59728958 a 59730314). Intimado para regularizar o feito na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, aduziu que o preparo já havia sido juntado (IDs 63467341 e 63943405). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Verifica-se que, no caso, não foi observada a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o qual assevera que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Grifamos). No caso, muito embora tenha recolhido o preparo, o agravante juntou o comprovante em momento distinto da interposição do recurso, irregularidade que afronta o princípio da preclusão consumativa. Frisa-se que o requisito representa norma cogente presente no Código de Processo Civil e o texto legal não deixa margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso. Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, de modo a suprir o disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC, o recorrente apenas se manifestou acerca da apresentação anterior do preparo recolhido na forma simples (ID 63943405). Assim, a irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006